Tribunal: TJMT
Processo: 1028877-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028877-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 11.550.690/0001-79 (AGRAVANTE), CARMAN PARTICIPACOES E INCORPORACAO LTDA - CNPJ: 13.084.136/0001-79 (AGRAVADO), RENATO NAPOLITANO NETO - CPF: 250.625.938-40 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO REJEITADA POR PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
DA CAUSA DEBENDI - CERCEAMENTO
DE DEFESA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Agropecuária São Francisco Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000676-84.2017.8.11.0093, movido por
Carman
Participações e Incorporações Ltda., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob os fundamentos de preclusão das matérias invocadas e ausência de comprovação do alegado excesso de execução. A agravante alegou, em síntese, que a inexigibilidade da obrigação, o excesso de execução e a compensação são matérias de ordem pública insuscetíveis de preclusão, além de ter juntado planilha detalhada com suposto
excesso de R$ 2.481.719,55 e invocado a existência de
prejudicialidade
externa em razão de ações conexas em trâmite no TJSP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se as matérias arguidas na impugnação ao cumprimento de sentença, inexigibilidade, compensação e
prejudicialidade
externa, estão acobertadas pela preclusão; (
ii
) estabelecer se houve instrução adequada da alegação de excesso de execução; e (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional ao se rejeitar liminarmente a impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A exigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não se sujeitando à preclusão mesmo em caso de revelia na fase de conhecimento da ação monitória.

4 - A alegação de que os cheques foram emitidos apenas como garantia e sem circulação direta atinge a própria causa debendi e pode comprometer a exigibilidade do título executivo, autorizando sua discussão na fase de cumprimento de sentença.

5 - A jurisprudência reconhece que cheques emitidos como garantia perdem sua natureza cambiária e podem ter sua
origem contestada, sobretudo quando há alegação de quitação da obrigação principal.

6 - A agravante apresentou planilha de cálculo pormenorizada, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC, o que inviabiliza a rejeição da alegação de excesso de execução por suposta generalidade ou ausência de instrução mínima.

7 - A decisão agravada incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao desconsiderar a documentação apresentada sem exame de seu conteúdo, violando os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

8 - As alegações de
prejudicialidade
externa em razão de demandas conexas em curso devem ser analisadas pelo juízo de origem, a fim de avaliar a pertinência da eventual suspensão do cumprimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1 -
A exigibilidade do título executivo é matéria de ordem pública e pode ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da ocorrência de revelia na fase de conhecimento.

2 -
A apresentação de planilha de cálculo detalhada nos moldes do art. 525, § 4o, do CPC impõe ao juízo a obrigação de examinar o alegado excesso de execução.

3 -
A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, sem apreciação das provas apresentadas, configura cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.

4 -
A emissão de cheque como garantia permite a discussão da causa debendi e relativiza a exigibilidade do título quando demonstrada a ausência de circulação ou a quitação da obrigação principal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AGROPECUÁRIA SÃO FRANCISCO LTDA
. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000676-84.2017.8.11.0093, movido por
CARMAN PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de preclusão das matérias invocadas e ausência de demonstração do alegado excesso de execução.

A decisão agravada entendeu que a executada deixou de opor embargos monitórios na fase de conhecimento, razão pela qual não poderia mais discutir a inexigibilidade do título judicial, tampouco invocar compensação ou alegar
prejudicialidade
externa.

Além disso, afirmou que a planilha apresentada não era suficiente para aferição de eventual excesso de execução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando que as matérias suscitadas, como a inexigibilidade da obrigação, excesso de execução e compensação, são de ordem pública, insuscetíveis de preclusão.

Afirma que foi apresentada memória de cálculo pormenorizada, em atenção ao art. 525, §4o, do CPC, evidenciando suposto excesso de execução de R$ 2.481.719,55.

Que os cheques que originaram a ação monitória foram emitidos em garantia, sem circulação, sendo, portanto, passíveis de discussão da causa
debendi

Argumenta que existem ações judiciais em curso, no TJSP, tratando da mesma relação jurídica subjacente, notadamente ação de cobrança e ação de dissolução parcial de sociedade, o que ensejaria a
prejudicialidade
externa e a necessidade de suspensão da execução.

Com tais considerações, aponta que houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, ao se rejeitar liminarmente a impugnação sem análise das provas.

Não houve pedido liminar (id.
311752374
).

No mérito, requer o provimento do agravo para que a impugnação seja conhecida e julgada no mérito, com o reconhecimento da inexigibilidade, compensação ou, ao menos, a apuração do excesso de execução.

Contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso (id. 317864878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em definir se as matérias arguidas pela Agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença estariam, ou não, acobertadas pela preclusão, e se a alegação de excesso de execução foi devidamente instruída.

I - DA PRECLUSÃO E DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA

O fundamento central da decisão recorrida, e da defesa da Agravada, é que a revelia na ação monitória impediria a discussão sobre a exigibilidade do título em fase de cumprimento de sentença.

Este entendimento, contudo, não se coaduna com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

As condições da ação e os pressupostos processuais, categoria na qual se insere a exigibilidade do título executivo, constituem matéria de ordem pública, podendo ser analisadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não esgotada a jurisdição ordinária.

A alegação da Agravante de que os cheques foram emitidos como garantia de negócio e não circularam é uma tese
que ataca o próprio requisito da exigibilidade. Se comprovada, relativiza a autonomia e a abstração dos títulos, permitindo a discussão da causa debendi. Impedir essa análise sob o argumento de preclusão configura grave cerceamento de defesa.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMOS INICIAL E FINAL DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. TESE DE INEXIGIBILIDADE TOTAL OU PARCIAL DA MULTA COMINATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada, bem como sobre os elementos fáticos que não podem ser examinados, de plano, na via estreita do recurso especial. Omitindo-se a Corte de origem em se manifestar sobre questões fáticas relevantes, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida
invocar, como no caso, a infringência do art. 1.022 do CPC/2015, a fim de anular o acórdão recorrido para que o Tribunal a quo supra as omissões existentes.

2.
O v. Acórdão recorrido foi omisso sobre teses ligadas à determinação e à exigibilidade das
astreintes
, matérias de ordem pública passíveis de cognição de ofício e de provocação, pelas partes, a qualquer tempo, nas instâncias ordinárias.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AGINT NO ARESP 2040520 SE 2021/0392579-3, QUARTA TURMA,
RELATOR :
MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 29/10/2023).

Da mesma forma, este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a possibilidade de discussão da origem do débito em casos análogos:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA – CHEQUE EMITIDO COMO GARANTIA DE CONTRATO DE MÚTUO – PERDA DA NATUREZA CAMBIARIFORME – VINCULAÇÃO À CAUSA
SUBJACENTE – CONFECÇÃO DO CHEQUE EM DATA POSTERIOR AO CONTRATO DE MÚTUO – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA A QUALQUER TEMPO DURANTE A VIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO – QUITAÇÃO DO MÚTUO MEDIANTE DAÇÃO DE IMÓVEIS E PAGAMENTOS EM DINHEIRO – COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL – CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO CESSIONÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1.
O cheque emitido como garantia de contrato de mútuo
perde sua natureza cambiaria
, vinculando-se à causa subjacente
, não podendo ser executado autonomamente quando comprovada a quitação da obrigação principal.

(...)

(TJMT, RAC 1046578-97.2020.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 16/12/2025).

Portanto, é imperativo afastar a preclusão para permitir a análise de mérito sobre a exigibilidade dos cheques.

II - DO EXCESSO DE EXECUÇÃO E DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

A decisão agravada rejeitou a alegação de excesso de execução por considerá-la "genérica".

No entanto, a Agravante alega de forma veemente que instruiu sua impugnação com uma planilha de cálculo detalhada de
9
páginas (Id. 309573896), onde apontou o valor que entendia correto, em estrita observância ao art. 525, § 4o, do CPC.

Dessa forma, a decisão do juízo a quo partiu de premissa fática equivocada, configurando manifesta negativa de prestação jurisdicional.

A jurisprudência é rigorosa ao exigir a apresentação da memória de cálculo, mas, uma vez apresentada, o Judiciário tem o dever de analisar o seu conteúdo.

A recusa em apreciar a prova documental, tratando-a como inexistente, viola o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

III - DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA

Agravante aponta a existência de duas outras ações (processos n.o 1069233-68.2017.8.26.0100 e 1109461-22.2016.8.26.0100) que versam sobre a relação jurídica subjacente e a apuração de haveres entre as partes.

A possibilidade de o resultado dessas ações impactar diretamente o crédito aqui executado configura, em tese, a hipótese de
prejudicialidade
externa prevista no art. 313, V, 'a', do CPC.

Entretanto,
como o juiz de primeira instância não analisou o mérito do pedido de suspensão (afastando-o pela preclusão)
.

Portanto, a análise deste pedido pelo juízo de origem também é medida que se
impõe,
não cabendo a este Tribunal decidi-lo de imediato, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para CASSAR a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o douto magistrado proceda a uma nova e integral análise da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, examinando o mérito das teses de: a) Inexigibilidade do título, permitindo a discussão sobre a causa debendi dos cheques; b) Excesso de execução, com base na planilha de cálculo apresentada pela Agravante; c)
Prejudicialidade
externa, analisando a pertinência da suspensão do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026